Tribunal: STF
Processo: HC 221132
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Flavio Tigre Barreto e outro, advogados, em benefício de Edgleibsson Carlos Alves dos Santos, em 10.10.2022, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 756.739, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Hipótese em que a Corte estadual, ao apreciar as provas produzidas nos autos, concluiu, de modo fundamentado, haver o concurso material de crimes. Assim, a inversão do julgado, fazendo prevalecer a tese defensiva, relativa à configuração de concurso formal de infrações penais, demandaria incursão aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a via estreita de habeas corpus. Precedentes.



    2. Se, conforme narra o Impetrante, o Agravante agiu assumindo o risco ‘de matar pessoa(s) com os disparos levados a efeito’ e, ainda, se houve a condenação deste pela prática de dois homicídios dolosos, não há se falar em reformatio in pejus do acórdão impugnado que, ao indeferir o pleito defensivo, concluiu pela existência de desígnios autônomos em relação a ambas as mortes advindas da empreitada delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido”.



     



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a “Ministra Laurita Vaz, relatora do habeas no liame do STJ, apesar de reconhecer que a constitutiva de revisão criminal é instrumento privativo da defesa, de cuja implementação não pode redundar em reformatio in pejus, manteve a imposição de um concurso material lastreado em desígnios autônomos inventados em sede revisional nas cercanias do acórdão local vergastado, o que precisamente se fizera em mescla ao dolo direto, que agora (empós trânsito em julgado da condenação) só seria direcionado a uma das vítimas, enquanto a outra cuja existência sucumbiu, teria o dolo do agente sob a espécime eventual, uma verdadeira inovação acusatória, repita-se – após o trânsito em julgado, vilipendiando a ordem constitucional positivada na legislação infraconstitucional, ex vi Art. 617 do CPP” (sic).



    Argumentam que a “imputação (…) que traz em seu bojo a incidência do dolo eventual sequer foi objeto de condenação, de sorte que as penas dosadas foram em relação às vítimas Daniel e Wellington.



      Não por outro motivo, o acórdão local em reproche precisou simplesmente inventar que se trataram de condutas distintas e desígnios autônomos, quando não se faz necessário qualquer revolvimento ao acervo da prova para se concluir que se tratou de uma ação única, tendo a decisão incorrido em error in judicando.



    (…) Evidente a prática criminosa em concurso formal perfeito à luz da mera (RE) valoração e leitura das peças – sem necessidade de revolvimento fático. 



    Daí, deverá ser a pena agravada em 1/6 (um sexto) em razão do resultado outro em liame da conduta (critério de quantidade de eventos), anulando a aplicação do concurso material sob esquete de inventivo desígnio autônomo com dolo eventual – inovação de acusação em revisão criminal.



    Pois bem, apesar de um caso clássico, emoldural, cirúrgico, clarividente, de concurso formal (Art. 70 do CPB) por dolo único, o acórdão da constitutiva ora em vergaste criou uma diversidade de desígnios (reformatio in pejus), o que é absolutamente defeso, como bem delineou esta Douta Relatora em relação à fração de exasperação de cada vetor do Art. 59” (sic).



    Sustentam que o “paciente abriu fogo contra motociclistas que realizavam rondas, com ação única causou dois resultados. DA ONDE SE EXTRAIU DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NESTA CONDUTA? 



    (…) Pois bem, num malabarismo retórico perverso a não mais poder, o Relator local trouxe a ideia dos desígnios autônomos por combinação do dolo direito com o dolo eventual, buscando a subsunção ao concurso material mediante SURREAL INOVAÇÃO a desbordar em manifesto reformatio in pejus, visto como em nenhum interregno cognitivo disse o acusador ter o ora paciente praticado o crime com dolo direto em relação a quaisquer das vítimas.



    (…) Não guarda qualquer relação com o caso concreto, é só ler a acusação. O paciente efetuou disparos em direção aos motociclistas, assumindo o risco de produzir ferimentos nas pessoas que estavam guiando as motocicletas, merecendo responder na medida de seu desígnio único.



    Não havia, como nunca houve, a intenção de matar A ou B, mas tão somente a assunção do risco de matar pessoa(s) com os disparos levados a efeito, daí porque a combinação de dolo direto com dolo eventual em linha do precedente alhures, afigura-se como ato de perversidade, não de atividade judicante” (sic).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja recebido o presente Writt, para concedida a presente ordem constitucional mesmo que de ofício para o caso de não conhecimento, desconstituído o r. acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ - autoridade aqui indigitada coatora, ante os vícios absolutos de fundamentação quanto à fixação do concurso de crimes nos termos da argumentação deduzida ao longo da minuta. Tudo empós necessário opinativo da Procuradoria Geral da República e requisitório das informações de estilo ao colegiado indigitado coator” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou no caso:



    “(...) o Paciente foi condenado às penas de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a Defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de origem, que deferiu, parcialmente, o pedido, a fim de reduzir a pena aplicada ao Paciente para 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão (fls. 104-130).



    (…) De início, é importante destacar que a controvérsia recursal cinge-se tão somente à possibilidade de aplicação da norma positivada no art. 70 do Código Penal ao caso em exame. Não há, portanto, insurgência defensiva quanto aos demais pedidos analisados na decisão monocrática de fls. 155-162.



    A despeito dos argumentos veiculados nas razões do presente agravo regimental,o decisum impugnado não comporta nenhum reparo.



    Conforme consignei na decisão agravada, quanto ao pretendido reconhecimento do concurso formal próprio (perfeito), o Tribunal de origem assim decidiu (...):



    ‘[...] restou evidenciado que os réus agiram com desígnios autônomos quando, com propósito certo e em ações distintas, efetuaram vários disparados de arma de fogo assumindo o risco, inclusive, de atingir outras pessoas que se encontravam no local, como de fato ocorreu.



    [...] Ademais, basta a simples leitura da inicial acusatória, cujas imputações foram acolhidas de forma soberana elo Tribunal do Júri com apoio nas provas dos autos, para perceber que os acusados agiram com desígnios autônomos, inclusive efetuando disparos de arma de fogo em via pública e em horário de grande movimento que não só ceifaram as vidas das duas vitimas, como acabaram atingindo uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade que passava pelo local. Veja-se o que narra a denúncia:



    ‘Em 03 de janeiro de 2006, por volta das 19h30min, na Av. Presidente Eurico Gaspar Dutra, Zumbi do Pacheco, nesta, os denunciados, juntamente com Marivaldo de França do Nascimento, v. ‘mar ou Má’ – falecido – e Léo – sem mais dados qualificativos – em comunhão de desígnios e utilizando-se de armas de fogos – não apreendidas – por motivo torpe – vingança – e com impossibilidade de defesa das Vítimas, causaram as mortes de Daniel Pedro Vicente e de Wellington França dos Santos, bem como tentaram matar – dolo eventual – Sara Vitória de lima, então com dois anos de idade, não obtendo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Consta das peças informativas que as vitimas trabalhavam como vigias – Turma do Apito – e, ao realizarem rondas em motocicletas, foram surpreendidas pelos acusados, os quais estavam num veiculo Renault/Clio Sedan – produto de roubo – e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os motociclistas, atingindo, ainda, uma transeunte, a menor Sara.



    Consta ainda das peças informativas que ‘Neguinho’ e Jailson dos Reis Batista que trabalhavam com a vitima Daniel também teriam sido morto pelos acusados’.



    Diante disso, a regra a ser aplicada é a do concurso material na forma do art. 69 do Código Penal, com a consequente soma das penas fixadas para cada delito.’



    Sobre o tema, cumpre salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘a expressão ‘desígnios autônomos’ refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. Vale dizer, o dolo eventual também representa o endereçamento da vontade do agente, pois ele, embora vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não o desejando diretamente, mas admitindo-o, aceita-o’ (HC 191.490/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2012, DJe 09/10/2012.) No mesmo sentido: HC n. 463.973/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/04/2021; e AREsp 1.245.492/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 23/02/2021.



    Na hipótese, a Corte estadual, ao apreciar as provas produzidas nos autos, consignou, de modo fundamentado, haver o concurso material, o qual pressupõe o reconhecimento da ocorrência de desígnios autônomos. Nesse contexto, ‘definido pela Corte originária a existência de concurso material entre os delitos, o acolhimento da tese defensiva, segunda as razões expostas na impetração, demanda a verticalização da prova, medida inviável no âmbito do presente remédio constitucional’ (AgRg no HC n. 550.056/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO – Desembargador Convocado do TJ/PE –, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; sem grifos no original.) (…).



    Outrossim, embora a zelosa Defesa alegue que a Corte local ‘precisou simplesmente inventar que se trataram de condutas distintas e desígnios autônomos’, o que, supostamente, configuraria reformatio in pejus, entendo que a tese não comporta acolhimento. Nos termos do art. 69 do Código Penal, configura-se o concurso material quando ‘o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não’ e, nesse caso, as penas de ambas as infrações penais são somadas. Por sua vez, verifica-se a ocorrência de concurso formal próprio, conforme preceitua o art. 70, caput, do Código Penal, quando ‘o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não’, aplicando-se, assim, a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Caso exista desígnios autônomos, ainda que a ocorrência de dois ou mais resultados advenha de uma única ação delitiva, aplica-se o sistema de cúmulo material, ocorrendo, portanto, o mesmo efeito prático dos crimes cometidos em concurso material.



    No caso em exame, é incontroverso que o Agravante foi condenado, de forma soberana, pelos Jurados, em razão da prática de dois homicídios dolosos qualificados, cujas Vítimas foram Daniel Pedro Vicente e Wellington França dos Santos (fls. 38-39). Logo, conclui-se que houve o reconhecimento, pelo Tribunal de Júri, de conduta dolosa em relação ao crime praticado contra ambas as vítimas, do contrário nem mesmo seria possível a condenação do Agravante nas penas do art. 121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal. Justamente por isso, não incorre em reformatio in pejus o Tribunal local, ao indeferir o pleito defensivo de aplicação do instituto do concurso formal, sob o argumento de que ‘os réus agiram com desígnios autônomos’, pois trata-se de mera decorrência lógica da condenação emanada do Conselho de Sentença. Mostra-se desinfluente se os delitos foram praticados mediante uma ou mais ações, pois, de qualquer forma, considerando a presença de desígnios autônomos, as penas seriam somadas ao final da dosimetria.



    (…) Ora, como se sabe, ‘[d]esígnios autônomos [...] significa autonomia dos resultados desejados, produzidos segundo a vontade prévia e deliberada do agente’ André CALLEGARI, André. PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 382; sem grifos no original). Nesse caso, ‘se há uma antevisão do resultado plúrimo como possível, ainda que também possível a ocorrência de um resultado único ou de nenhum resultado, e o agente insiste em atuar, verifica-se claramente um desígnio de atuar, a despeito de que o resultado – único ou múltiplo – se produza’ (BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2020. p. 716; sem grifos no original).



    Assim, se, conforme narra o Impetrante, o Agravante agiu assumindo o risco ‘de matar pessoa(s) com os disparos levados a efeito’ e, ainda, se houve a condenação deste pela prática de dois homicídios dolosos, não há se falar em reformatio in pejus do acórdão impugnado que, ao indeferir o pleito defensivo, concluiu pela existência de desígnios autônomos em relação a ambas as mortes advindas da empreitada delitiva”.



    5. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal a ser atribuído à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Como assentado no julgado objeto da presente impetração, “é incontroverso que o [paciente] foi condenado, de forma soberana, pelos Jurados, em razão da prática de dois homicídios dolosos qualificados, cujas Vítimas foram Daniel Pedro Vicente e Wellington França dos Santos (fls. 38-39). Logo, conclui-se que houve o reconhecimento, pelo Tribunal de Júri, de conduta dolosa em relação ao crime praticado contra ambas as vítimas, do contrário nem mesmo seria possível a condenação do [paciente] nas penas do art. 121, § 2.º, incisos I e IV do Código Penal”. 



    Diferente do alegado na inicial, incabível cogitar-se de reformatio in pejus na espécie. Ao não acolher o pleito da defesa de reconhecimento do concurso formal apresentado na revisão criminal, o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve a soma das penas pelos dois homicídios imputados ao paciente constante da condenação pelo Tribunal do Júri, assentando a existência de desígnios autônomos. Como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, “não incorre em reformatio in pejus o Tribunal local, ao indeferir o pleito defensivo de aplicação do instituto do concurso formal, sob o argumento de que ‘os réus agiram com desígnios autônomos’, pois trata-se de mera decorrência lógica da condenação emanada do Conselho de Sentença. Mostra-se desinfluente se os delitos foram praticados mediante uma ou mais ações, pois, de qualquer forma, considerando a presença de desígnios autônomos, as penas seriam somadas ao final da dosimetria”. 



    Ademais, a somatória das penas é cabível ainda que se trate de única ação delitiva. A Sexta Turma assentou que, havendo “desígnios autônomos, ainda que a ocorrência de dois ou mais resultados advenha de uma única ação delitiva, aplica-se o sistema de cúmulo material, ocorrendo, portanto, o mesmo efeito prático dos crimes cometidos em concurso material”, pois está caracterizado o concurso formal impróprio.



    6. Para acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar a premissa, reconhecida em segunda instância, ao julgar a revisão criminal e manter a somatória das penas constante na condenação do Tribunal do Júri, de que o paciente agiu “com desígnios autônomos, inclusive efetuando disparos de arma de fogo em via pública e em horário de grande movimento que não só ceifaram as vidas das duas vítimas, como acabaram atingindo uma criança de apenas 2 (dois) anos de idade que passava pelo local”. Para tanto, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora